Tribunal: TJPA
Processo: 0011287-12.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011287-12.2013.8.14.0301

APELANTE: GLAUCIA MARIA FONSECA MORAES, CRISTINA MARIA DA FONSECA, MARCELO AUGUSTO FONSECA, ANA BEATRIZ DA FONSECA CORDEIRO

APELADO: JOAO BATISTA DA SILVA MENDES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JANEIRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0011287-12.2013.8.14.0301

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTES:
GLAUCIA MARIA FONSECA MORAES, CRISTINA MARIA DA FONSECA, MARCELO AUGUSTO FONSECA e ANA BEATRIZ DA FONSECA CORDEIRO.

ADVOGADO:
ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR – OAB/PA 9117.

AGRAVADO:
JOAO BATISTA DA SILVA MENDES.

ADVOGADO:
ALBINO DE MELO MACHADO – OAB/PA 28004

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. A PESSOA DO SÓCIO NÃO SE CONFUNDE COM A PESSOA JURÍDICA. CONTRATO FIRMADO PELA PESSOA JURÍDICA. AÇÃO AJUIZADA PELOS SÓCIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário de Videoconferência, aos vinte e quarto (24) dias do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0011287-12.2013.8.14.0301

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTES:
GLAUCIA MARIA FONSECA MORAES, CRISTINA MARIA DA FONSECA, MARCELO AUGUSTO FONSECA e ANA BEATRIZ DA FONSECA CORDEIRO.

ADVOGADO:
ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR – OAB/PA 9117.

AGRAVADO:
JOAO BATISTA DA SILVA MENDES.

ADVOGADO:
ALBINO DE MELO MACHADO – OAB/PA 28004

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GLAUCIA MARIA FONSECA MORAES, CRISTINA MARIA DA FONSECA, MARCELO AUGUSTO FONSECA e ANA BEATRIZ DA FONSECA CORDEIRO
em face de
JOAO BATISTA DA SILVA MENDES
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual, após oportunizar prévia manifestação das partes, extingui sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, a ação originária, face constatação da ilegitimidade ativa dos apelantes/autores, ora agravantes.

Em suas
razões
, os agravantes sustentam sua legitimidade ativa, ao argumento de as informações constantes nos documentos de fls. 77 e 148 dos autos virtuais constituírem mero erro de digitação, pois onde constou o nome LUNA EMPREENDIMENTOS LTDA, deveria ter constado os nomes dos autores/apelantes/agravantes, que eram sócios da mencionada empresa.

Argumentam que às fls. 47 dos autos virtuais consta Termo de Quitação Geral, demonstrando que empresa LUNA EMPREENDIMENTOS LTDA ter vendido aos seus ex-sócios o imóvel objeto da demanda, o que caracterizaria sua legitimidade ativa.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário de Videoconferência.

Belém/PA, 1º de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. A PESSOA DO SÓCIO NÃO SE CONFUNDE COM A PESSOA JURÍDICA. CONTRATO FIRMADO PELA PESSOA JURÍDICA. AÇÃO AJUIZADA PELOS SÓCIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas o presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

Conforme fiz constar na decisão agravada, da leitura da exordial percebe-se que os agravantes/apelantes/autores afirmam terem firmado contrato verbal de compra e venda com o réu/apelado, tendo como objeto o imóvel localizado na Rua Margarida, quadra 2, Lote 22, do Condomínio Cidade Jardim. Em razão de o réu não ter honrado com seu compromisso contratual, solicitaram a rescisão do contrato e a reintegração na posse do imóvel.

Todavia, em que pesem as alegações constantes da exordial, o que se observa pelos documentos juntados autos, em especial os de fls.77 e 148 (ambas dos autos virtuais) é que o alegado contrato verbal de compra e venda foram firmado pela pessoa jurídica Luna – Empreendimentos Imobiliários Ltda e não por seus sócios, enquanto pessoas físicas.

Destaco que as menções constantes em tais documentos não se caracterizam como mero erro material, como querem fazer crer os apelantes, pois todas são bem claras ao afirmarem que o contrato foi entabulado com a empresa, senão vejamos:

·

Documento de fls.77 destes autos virtuais, endereçado à administração do Condomínio Cidade Jardim: informa que o apelado
“
firmou com nossa empresa
um Contrato de Compromisso de Compra e Venda do imóvel localizado na Rua Margarida, quadra 2, Lote 22, deste condomínio”
(destaquei).

·

Documento de fls. 148 destes autos virtuais: informa que “
Conforme pactuado no Instrumento Contratual de Promessa de Compra e Venda de Imóvel
entre Luna – Empreendimentos Imobiliários Ltda e JOÃO BATISTA DA SILVA MENDES
, bem como conforme está previsto na Convenção de Condomínio, informamos que JOÃO BATISTA DA SILVA MENDES está autorizado (a) efetuar mudança para o imóvel situado na unidade 22, da Quadra 02, Rua Margarida do Condomínio Cidade Jardim
” (destaquei).

Desta feita, resta claro que o alegado contrato verbal referido nos autos, cuja rescisão se busca, não foi firmado pelos agora agravantes, mas sim pela empresa Luna – Empreendimentos Imobiliários Ltda, da qual os autores são ou eram sócios.

No que diz respeito ao Termo de Quitação Geral da empresa Luna em benefício dos autores e relativo ao imóvel objeto da lide, da decisão agravada constou não ser o mesmo suficiente para legitimá-los a pleitear a rescisão contratual, tendo em vista que documento data de 17/01/2007 e os outros documentos anteriormente mencionados datam ambos de 18 de janeiro daquele mesmo ano. Logo, foram emitidos posteriormente à alegada quitação e mesmo assim referem que o contrato que se pretende rescindir foi firmado entre a empresa Luna e o apelado.

A respeito da legitimidade, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE CANCELAMENTO DE TÍTULOS DE PROTESTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO SÓCIO CONFIGURADA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1-
A pessoa jurídica não se confunde com a pessoa do sócio, não tendo este legitimidade para propor, em nome próprio, ação de indenização por danos morais e materiais em virtude de protesto tirado em nome da empresa
. 2- À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso conhecido e provido para extinguir o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil.
(2014.04538306-63, 133.663, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-04-28, Publicado em 2014-05-21)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMERCIAL. CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE MARCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SÓCIO PARA POSTULAR DIREITO DECORRENTE DE PACTO CELEBRADO COM A SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. 1.
A personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócio
s. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos são também seus direitos e obrigações. 2. Ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Por isso, o sócio não tem legitimidade para figurar no polo ativo de demanda em que se busca indenização por prejuízos eventualmente causados à sociedade de que participa. 3. Hipótese em que o sócio tem interesse meramente econômico, faltando-lhe interesse jurídico a defender. 4. Recurso especial provido. Processo extinto sem julgamento de mérito.
(REsp 1188151/AM, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 12/04/2012)

Desta forma, considerando que os agravantes não trouxeram qualquer novo argumento capaz de desconstituir os termos da decisão agravada, esta merece ser mantida em sua integralidade.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/01/2022